Tribunal: TJMT
Processo: 1001526-46.2021.8.11.0008
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001526-46.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 036.445.521-77 (APELADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS CUIABÁ (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JESSICA BISPO BRANDAO - CPF: 032.680.861-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, convertendo o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, com efeitos retroativos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados, nos termos do art. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial atestou a incapacidade temporária da autora, com previsão de recuperação após tratamento cirúrgico. A jurisprudência e a legislação aplicáveis indicam que a aposentadoria por invalidez somente é cabível em casos de incapacidade permanente, o que não se verifica no presente caso.

4. A análise das condições pessoais da autora (idade e grau de escolaridade) aponta possibilidade de reabilitação profissional, afastando a necessidade da concessão da aposentadoria por invalidez.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A aposentadoria por invalidez somente é cabível em casos de incapacidade permanente, sendo o auxílio-doença o benefício adequado quando a incapacidade for temporária."

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/1991,
arts
. 42, 59, 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.786.590/SP (Tema 1013); TJ-MT - AC: 00188128320168110055, Rel. Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2023

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres (MT) que, na ação previdenciária n. 1001526-46.2021.8.11.0008, ajuizada por
MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA
, julgou procedente o pleito inicial, para condenar o requerido a implantar o benefício de auxílio-doença em favor da autora, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, sendo posteriormente, convertido em aposentadoria por invalidez
a partir da data da perícia médica.

Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ).

A parte apelante, INSS, insurge-se contra a sentença, alegando, em síntese, que a perícia judicial concluiu pela incapacidade parcial e temporária
da parte autora, o que afastaria a possibilidade de concessão da aposentadoria por invalidez, sendo o benefício correto o auxílio-doença. O apelante sustenta que a incapacidade verificada é passível de recuperação e, portanto, não justifica a aposentadoria por invalidez concedida em sentença.

Por fim, requer a reforma da sentença para afastar a concessão da aposentadoria por invalidez e limitar o benefício ao auxílio-doença, conforme os dispositivos da Lei 8.213/91 (Id.

246853167).

A parte apelada Marilene Pereira de Oliveira apresentou contrarrazões no Id.

246853170.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 247676689).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a conversão do
Auxílio-Doença
em
Aposentadoria por Invalidez
.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido
, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

[sem destaque no original]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte autora
possui incapacidade temporária e total para o exercício de atividades laborais
. Vejamos:

“(...)

11
- Diga
o Sr. perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia.

R:
Sim apresenta incapacidade para o trabalho que exerce atualmente.

12- No caso de incapacidade, diga o Sr. perito se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que
a moléstia impõem
ao exercício da profissão habitual do (a) autor (a), levando-o (a) à incapacidade total ou parcial?

R:
Total, para sua atividade, e parcial para
outra atividades laborais
. Tem limitações de realizar movimento repetitivos, subir escada.

13
- Caso
a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o Sr. perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, permanente ou temporária? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que
a moléstia impõem
ao exercício da profissão habitual do (a) autor (a), levando-o(a) à incapacidade total ou parcial?

R:
Temporária, tem limitações total, para sua atividade, e parcial para qualquer outra atividade.

[...]

16- No caso de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, qual a da provável ou o prazo estimado e indicado para recuperação laborativa?

R:
Estimo um prazo de 6 meses até a realização da cirurgia
do síndrome
do túnel do carpo.

17- No caso de incapacidade “permanente e total” ela se estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra função?

R:
Após a recuperação laboral, sugiro reabilitação de função como: Lavandeira, fiscal de serviço, cuidadora de criança.

(...)”
[sem destaque no original]

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a incapacidade temporária e total da autora, isto é, incapaz para o exercício das atividades laborais, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

No presente caso, a incapacidade decorre das patologias de bursite de ombro, síndrome do túnel do carpo, transtorno de disco e artrose primaria generalizada
, condições que, indiscutivelmente, configuram sequelas limitadoras e comprometem a capacidade funcional da autora. Contudo, as lesões, por si só, não justificam a incapacidade permanente para o trabalho, o que afasta o direito à aposentadoria por invalidez. O perito indicou uma previsão de recuperação da capacidade laboral em cerca de 6 meses, condicionada à realização de procedimento cirúrgico.

Aplica-se, portanto, a tese fixada no Tema 272 da TNU, que estabelece:

“A circunstância de a recuperação da capacidade depender de intervenção cirúrgica não autoriza, automaticamente, a concessão de aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente), sendo necessário verificar a inviabilidade de reabilitação profissional, consideradas as condições pessoais do segurado, e a sua manifestação inequívoca a respeito da recusa ao procedimento cirúrgico’.

No caso, ficou demonstrado que a incapacidade é temporária e subsiste a possibilidade de retorno ao exercício da atividade laboral após a realização de procedimento cirúrgico.

Da análise das condições pessoais, observo que a segurada possui apenas 34 anos e ensino fundamental completo, o que demonstra uma condição pessoal favorável para reabilitação profissional
. Sua formação básica permite a busca por alternativas de trabalho compatíveis com suas limitações físicas.

Assim, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz jus a parte apelada à concessão da aposentadoria por invalidez.

Por outro lado, considerando que a autora está incapacitada temporariamente para o trabalho e é segurada, faz jus à manutenção do benefício auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –REJEITADA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.o 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DE TERMO FINAL – NÃO OBRIGATORIEDADE – LAPSO TEMPORAL SUGESTIVO – NECESSIDADE DE POSTERIOR AVALIAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – PREVISÃO NO ARTIGO 60, § 10, DA LEI N.o 8.213/91 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento. 2. De acordo com o artigo 42, da Lei n.o 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 3. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte apelante é temporária, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez. 4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora o artigo 60, § 8o, da Lei n.o 8.213/91 estabeleça que, sempre que possível, deve ser fixado termo final para o benefício de auxílio-doença, há casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo se falar em obrigatoriedade de termo para cessação da benesse concedida na via judicial.”

(TJ-MT - AC: 00188128320168110055, Rel. Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2023)
[sem destaque no original]

A partir dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto pela autarquia federal,
para
afastar a concessão da aposentadoria por invalidez, ante a ausência os requisitos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do provimento parcial do recurso, permanecendo a condenação em honorários advocatícios nos termos fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024